Tribunal: TJBA
Processo: 8023732-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023732-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA Apelada: ELEONORA DUARTE MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA OFERTA DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a oferta de disciplina obrigatória à autora sem custos e fixando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se houve falha na prestação do serviço educacional pela não oferta da disciplina necessária à conclusão do curso da autora; (ii) se está caracterizado o dano moral e se o valor fixado é proporcional; (iii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão corretos; e (iv) se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. A documentação constante nos autos comprova que a Autora, regularmente matriculada e beneficiária do FIES, não teve acesso à disciplina obrigatória, apesar de suas diligências administrativas para inclusão. 4. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF não exime a instituição do cumprimento de suas obrigações contratuais, especialmente no que tange à oferta de disciplinas essenciais para a conclusão do curso. 5. A falha na prestação do serviço, configurada pela ausência da disciplina, causou prejuízo que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ. Os juros de mora foram fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a ausência de recurso da autora quanto a esse ponto implica preclusão. 7. Os honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação são adequados à complexidade da causa, não se justificando a redução pleiteada. Majoram-se em 5% (cinco por cento) no grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “A instituição de ensino que não garante o acesso do aluno à disciplina obrigatória para conclusão do curso incorre em falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais”. 2. “A autonomia universitária não exime o cumprimento das obrigações contratuais e consumeristas”. 3. “A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207; CC, art. 405; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-RJ, APL: 00084995520138190052, Rel. Des(a). Ferdinaldo do Nascimento, j. 18/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023732-21.2021.8.05.0001, sendo Apelante UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. e Apelada Eleonora Duarte Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator